Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001582-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ILO POZZOBON e FERNANDO MAZIERO POZZOBON
AGRAVADO- NEIMAR ANTONIO CAOVILLA
Agravo de Instrumento n. 1001582-69.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Embargos à Execução.
Os agravantes alegam que surgiram fatos novos que justificariam o novo pedido para a suspensão da Execução, quais sejam, a ausência de assinatura, bem como a iliquidez do título executivo, o que violam os artigos 783 e 784, inciso III, e art. 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC.
Explicam que a iliquidez decorre do fato de que na cláusula segunda da avença constar que “o valor dos serviços ora avençados é o correspondente a 6% (seis por cento) do total bruto colhido (...)”, porém não se sabe quanto seria o bruto colhido, porque não houve colheita. E mais, não fora colacionado NENHUM documento como “norte” acerca de eventuais colheitas anteriores na área, ou algo do gênero.
Asseveram que o agravado inseriu discricionariamente um valor que entende ser o correto sem respaldo ou elemento que permita tal conclusão.
Argumentam que estão na iminência de ter bens contristados, inclusive o agravado solicitou ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, a averbação premonitória em diversos imóveis rurais e urbanos, configurando abuso e excesso de garantia.
Afirmam que esse ato lhes trará prejuízo pois necessitam desses bens livres para o custeio de safra, registro de CPR e hipoteca, o que é essencial para manutenção das suas atividades.
Dizem que a dívida está garantida por caução (imóvel), e, portanto, a medida não seria irreversível.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Embargos à Execução.
Insistem que na avença não consta sua assinatura e que o juízo a quo até o momento não analisou essa questão.
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado, bem como minuciosa análise de todos os documentos para uma segura conclusão, sobretudo porque já houve um agravo discutindo a matéria (AI n. 1017730-92.2021.8.11.0000).
No que se refere ao prejuízo, não ficou demonstrado o dano irreparável, mesmo porque, ainda que hajam constrições de bens, poderão ser liberados caso provido o Recurso no mérito.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator